Tribunal: TJSP
Processo: 1531242-54.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – ISS e Taxas do exercício de 2001 - Feito extinto ante o reconhecimento da prescrição direta do crédito tributário – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Sentença mantida - Recurso da Municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1531242-54.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU, é apelado MANOEL HENRIQUE GIMENEZ ROLDAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1531242-54.2019.8.26.0286 -Voto no 10.145
2
Apelação Cível no 1531242-54.2019.8.26.0286
Apelante: Municipalidade de Itu
Apelado : Manoel Henrique Gimenez Roldan.
Comarca: Itu
Juiz de origem: Fernando França Viana

VOTO No 10.145
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal ISS e Taxas do
exercício de 2001 - Feito extinto ante o reconhecimento da
prescrição direta do crédito tributário
Cabimento

Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos
332, §1o e 487, II, ambos do CPC Sentença mantida -
Recurso da Municipalidade não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Itu, nos autos de Execução Fiscal por ela proposta
contra Manoel Henrique Gimenez Roldan, em face da r. sentença de fls. 06/07,
que reconheceu de ofício a prescrição direta de crédito tributário, objeto da
cobrança executiva, julgando liminarmente improcedente a ação, nos termos
do artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil.
Alega, a Municipalidade apelante, que não se
pode reconhecer a prescrição intercorrente sem que antes seja intimada a dar
andamento ao feito. Requer, assim, o provimento do apelo, com a anulação da
r. sentença e o prosseguimento do feito.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
devidamente processado, com a apresentação de contrarrazões (fls. 29/34).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1531242-54.2019.8.26.0286 -Voto no 10.145
3
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Itu promoveu, em 24/10/2019, Execução Fiscal em face de Manoel
Henrique Gimenez Roldan, visando à cobrança de créditos tributários relativos
ao ISS e Taxas do exercício de 2001, conforme CDAs de fls. 02/05.
Sobreveio, então, a r. sentença extintiva
alhures referida, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Não prospera o inconformismo municipal.
Tendo em vista que o prazo prescricional,
fixado em 05 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código Tributário Nacional,
deve ser contado, no que se refere ao ISS e às Taxas de que cuidam os autos, a
partir do vencimento de suas parcelas, tais datas, in concreto, recaem sobre
dias do período compreendido entre 01/10/2001 e 01/12/2001, conforme
CDAs de fls. 02/05.
Essas datas marcam os momentos em que os
créditos tributários passaram a ser exigíveis em sua totalidade, surgindo,
portanto, para a Municipalidade, o direito de executá-los a partir dos dias
seguintes a elas, iniciando-se, então, os prazos prescricionais, por aplicação do
princípio da actio nata.
Assentadas tais premissas, cumpre reconhecer
que todos os débitos já se encontravam prescritos quando do ajuizamento da
ação, em 24/10/2019. Isso porque seu prazo prescricional já havia se exaurido
em 02/10/2006 e 02/12/2006.
A propósito, ao contrário do quanto alega a
apelante, não era mesmo o caso de intimar a Municipalidade exequente para
dar andamento ao feito, visto que não se trata de prescrição intercorrente, mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1531242-54.2019.8.26.0286 -Voto no 10.145
4
sim, de prescrição direta, a qual já havia ocorrido quando do ajuizamento da
demanda executiva.
Assim, a extinção da demanda executiva fica
mantida, a teor dos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do CPC, com a
improcedência liminar do pedido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
da Municipalidade, nos termos do voto.
Silvana M. Mollo
Relatora